Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-65.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-65.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras em razão do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência na ação de cobrança proposta por professoras efetivas do magistério municipal. A decisão condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais referentes ao reajuste do piso nacional nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso em relação ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, que veda a contratação de despesas nos últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade de caixa; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada usurpação da competência do Poder Executivo e violação ao princípio da separação de poderes; e (iii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal ao rejeitar a prejudicial de impossibilidade jurídica do pedido, consignando que os limites orçamentários da LRF não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, especialmente quanto a despesas decorrentes de decisão judicial.

5. O art. 42 da LRF dirige-se ao gestor público no momento da contratação da despesa, não se aplicando ao cumprimento de obrigações legais preexistentes. O pagamento do piso nacional do magistério constitui obrigação legal e constitucional de trato sucessivo e natureza alimentar, não configurando despesa nova ou discricionária.

6. Inexiste usurpação da competência do Poder Executivo. O Poder Judiciário está exercendo sua função constitucional de controle de legalidade ao conferir efetividade ao direito previsto na Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério público e é dotada de observância obrigatória, conforme declarado pelo STF na ADI 4.167/DF.

7. O acórdão embargado fundamentou-se justamente na aplicação do princípio da legalidade administrativa ao determinar o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008. O pagamento do piso nacional do magistério constitui obrigação de trato sucessivo que se renova mensalmente, independentemente do gestor no exercício do cargo.

8. As questões suscitadas configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se o reexame do mérito através dos aclaratórios, o que é inadmissível. A simples alegação de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando não apontado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 19, § 1º, IV, e 42; Lei nº 11.738/2008, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1678968 RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 05/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/08/2006; STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27/08/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000430-65.2020.8.05.0043
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como Embargados ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08